Tribunal: TCU
Processo: 001.199/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos a acórdão da 1a Câmara que conheceu e negou provimento a pedido de reexame interposto contra deliberação anterior que julgou ilegal ato de aposentadoria emitido no âmbito da Universidade Federal de Alagoas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam, nesta fase processual, embargos de declaração opostos pela Universidade Federal de Alagoas ao Acórdão 7930/2022-TCU-Primeira Câmara , que conheceu e negou provimento ao pedido de reexame interposto contra o Acórdão 1416/2022-TCU-Primeira Câmara , o qual considerou ilegal o ato inicial de aposentadoria da Sra. Marilucia Vilela Pinto, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do RITCU, em conhecer os embargos de declaração opostos pela Universidade Federal de Alagoas para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência do inteiro teor desta deliberação à recorrente e à interessada.